Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702637-97.2022.8.07.0014 RECORRENTE: WESLEY CACADOR SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o Magistrado, em sua decisão, aponta as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação é medida que se impõe. 1.1. Outrossim, não se pode olvidar que, “ao reconhecer a existência de Repercussão Geral com relação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o STF destacou que a fundamentação exigida pelo texto constitucional é aquela revestida de coerência, explicitando suficientemente as razões de convencimento do julgador, ainda que incorreta ou mesmo não pormenorizada, pois decisão contrária ao interesse da parte não configura violação do indigitado normativo (AI 791.292-QO-RG, rel. Ministro Gilmar Mendes, publicado em 13/8/2010 (Tema 339/STF)” (AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.241.338/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 24/5/2022, DJe de 1/8/2022.) 2. Considerando que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, o fato de a denúncia ter sido recebida sem mencionar a descrição no artigo 121, §2o-A, inciso I, do Código Penal, não torna nula a sentença que condena o réu nos termos do artigo 129, § 13 c/c artigo 121, §2o-A, inciso I, ambos do referido Diploma. Ademais, o acréscimo do aludido dispositivo não modifica os efeitos da condenação e não traz qualquer prejuízo. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova. 4. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, na forma narrada na denúncia, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória. 5. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado. 6. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, em face da reincidência do réu, mantém-se o afastamento da suspensão condicional da pena. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, 5o, inciso LIV e LV, e 93, inciso IX e X, ambos da Constituição Federal, 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Alega que o acórdão impugnado não valorou devidamente a prova apresentada pela Defesa. Expõe, outrossim, que o insurgente agiu em legítima defesa do ataque sofrido, mantendo o limite razoável e moderado para repelir e conter a agressão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do Código de Processo Penal, 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste a apontada negativa de prestação jurisdicional, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Ademais, cumpre acrescentar que, para eventual análise da tese recursal da ocorrência da legítima defesa, necessário seria o reexame das provas colhidas nos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na inobservância aos artigos 5o, inciso LIV e LV, e 93, inciso IX e X, ambos da Constituição Federal. Isso porque “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005